Tribunal: STF
Processo: RE 591734
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor público. Discussão sobre natureza jurídica de vantagem remuneratória para fins de limite de teto remuneratório.. 3. Questão de índole infraconstitucional e local. Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.